Tribunal: TJMT
Processo: 1012756-06.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012756-06.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVONE SALETE CAMIANSKI - CPF: 020.291.849-18 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA - CNPJ: 10.384.450/0001-89 (EMBARGANTE), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), JOSE TUSKI CAMIANSKI - CPF: 338.445.269-00 (EMBARGANTE), IVONE SALETE CAMIANSKI - CPF: 020.291.849-18 (EMBARGANTE), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA - CNPJ: 10.384.450/0001-89 (EMBARGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOSE TUSKI CAMIANSKI - CPF: 338.445.269-00 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1012756-06.2017.8.11.0015

EMBARGANTES:
VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA e JOSE TUSKI CAMIANSKI

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADOS
: VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA e JOSE TUSKI CAMIANSKI

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
– CONTRATOS BORDERÔS/DESCONTOS DE CHEQUES – PROCEDÊNCIA – NÃO APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES – DEMANDA INSTRUÍDA COM OS CONTRATOS E BORDERÔS DE CHEQUES DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO CONTRATANTE E DOS EXTRATOS DEMONSTRANDO O CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

–
OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES
– INOCORRÊNCIA
–

ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os recursos de embargos de declaração, quando ausentes as omissões, contradições e obscuridades apontadas pelas partes embargantes e pretendem rediscutir a matéria, consistente
no entendimento de que
não há nulidade da sentença por ausência dos cheques se

a ação ordinária de cobrança foi devidamente instruída com os contratos e borderôs das cártulas devidamente assinados pelo contratante, além do extrato demonstrando o crédito bancário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA e JOSE TUSKI CAMIANSKI
opõem recurso de embargos de declaração no ID no 141809162 e o
BANCO BRADESCO S.A.
no ID no 141353661, objetivando sanar supostas omissões, contradições e obscuridades que estariam maculando o acórdão constante no ID no 140233658, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pelos primeiros embargantes que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para reformar em parte a sentença monocrática apenas para que a atualização do débito, após o ajuizamento da ação, ocorra com a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora legais a partir da citação.

Os embargantes
VITORIA
PERFILADOS DE ACO LTDA e JOSE TUSKI CAMIANSKI
sustentam que há contradição e obscuridade no acórdão em relação aos fundamentos utilizados para desprover o recurso quanto à impossibilidade de defesa pela não apresentação dos cheques pelo embargado.

Alegam que o acórdão é omisso quanto aos fundamentos para afastar o pedido de devolução dos cheques inadimplidos aos embargantes.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (
ID 142829651).

Por sua vez, o autor
BANCO BRADESCO S.A.
sustenta que o acórdão é contraditório, pois ao constituir a cobrança do negócio jurídico em título executivo judicial, determinou a incidência dos juros de mora a partir da citação.

Argumenta que há omissão quanto à cláusula contratual no 6, que prevê a incidência de juros desde o vencimento, aduzindo que no caso de obrigação contratual positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da dívida e não da data da citação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID 143274675).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

A
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, os demandados
VITORIA
PERFILADOS DE ACO LTDA e JOSE TUSKI CAMIANSKI
sustentam que há contradição e obscuridade no acórdão em relação aos fundamentos utilizados para desprover o recurso quanto à impossibilidade de defesa pela não apresentação dos cheques pelo embargado.

Alegam ainda que o acórdão é omisso quanto aos fundamentos para afastar o pedido de devolução dos cheques inadimplidos aos embargantes.

Portanto, fica evidente que pretendem em verdade ver reapreciada a matéria, sem que existam, de fato, os vícios apontados, uma vez que tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido, conforme se verifica abaixo:

“
Primeiramente, no tocante à necessidade de apresentação dos cheques pelo apelado, insta salientar que os contratos que instruem a presente ação, em sua simples leitura, percebe-se que foi pactuado sob regras claras, com estipulação de valor específico, disponibilizado à apelante, que, por sua vez, se comprometeu ao reembolso dos títulos descontados e não pagos pelos emitentes.

Nesse sentido, ao contrário do que sustentam os apelantes, os contratos de desconto de cheques acompanhados dos respectivos "borderôs", devidamente assinados, constituem documentos hábeis para fundamentar o pleito de cobrança e evidenciar a condição de credor do autor da ação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS - BORDERÔ - DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO - REVISÃO DE CLÁUSULAS - CAPITALIZAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

- O contrato de desconto de cheques acompanhado dos respectivos "borderôs", estes devidamente assinados, é documento hábil para fundamentar o pleito monitório e evidenciar a condição de credor do autor da ação.

- Juros remuneratórios fixados com razoabilidade para a modalidade contratada devem ser mantidos.

- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, desde que pactuada de forma expressa e clara.

- A cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência é legítima, desde que contratada, não podendo ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, nem ser cobrada cumulativamente com estes.
”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.11.328288-3/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2015, publicação da súmula em 11/03/2015) g.n.

“
CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS. AUTOS QUE VIERAM ACOMPANHADOS DO CONTRATO DE DESCONTO, DOS BORDERÔS E DA RELAÇÃO DOS TÍTULOS DESCONTADOS. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA AUTORIZAR A EXIGÊNCIA DOS VALORES ADIANTADOS À DESCONTÁRIA. DESNECESSIDADE DA EXIBIÇÃO DOS TÍTULOS APRESENTADOS PARA DESCONTO E DO INSTRUMENTO DE PROTESTO SE A EXISTÊNCIA DAS OPERAÇÕES E A DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO NUNCA FORAM NEGADAS (HOUVE A DECRETAÇÃO DA REVELIA) E O CREDOR OPTOU PELA VIA ORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO
.” (TJSC, Apelação n. 0300061-06.2015.8.24.0036, rel. Jânio Machado, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. Thu May 19 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 03000610620158240036, Relator: Jânio Machado, Data de Julgamento: 19/05/2022, Quinta Câmara de Direito Comercial)

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. BORDERÔ DE DESCONTO DE CHEQUES. Prejudicada a análise da preliminar de inépcia da petição inicial, pois a questão se confunde com o mérito
. O borderô de desconto de cheques, assinado pelo devedor e acompanhado do demonstrativo de evolução do débito, caracteriza documento hábil a aparelhar o procedimento monitório.
Precedentes desta Corte. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME
.” (TJRS – Apelação Cível, No 70052084381, Vigésima Câmara Cível, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 30-01-2013) G.N.

Nesse contexto, é dever do autor da ação ordinária de cobrança provar a relação jurídica que deu origem ao crédito estampado no documento, por outro lado, é ônus do requerido desconstituir os documentos e alegações que instruem a exordial.

No caso, verifica-se que o autor instruiu a ação com os
contratos e borderôs de cheques devidamente assinados pelo contratante
, consoante se verifica do ID 133343169.

Além disso, o banco acostou também os extratos bancários da conta do devedor, demonstrando os créditos bancários em seu favor (ID 133343171), documentos este que, aliás, a apelante não contesta a idoneidade.

Neste particular, insta salientar que restou acordado nos contratos de descontos de títulos (ID 133343169) que o devedor responderia pelos cheques não liquidados, autorizando o banco a efetuar o débito na conta corrente, consoante se verifica do
Item 3
dos referidos instrumentos.

Contudo, consoante se denota dos extratos, no momento do inadimplemento, a conta-corrente do devedor estava com saldo negativo, impossibilitando os descontos devidos e confirmando a existência da dívida.

Portanto, encontrando-se a ação ordinária de cobrança devidamente instruída com os contratos e borderôs de cheques devidamente assinados pelo contratante, além do extrato demonstrando o crédito bancário, não há falar-se em nulidade sentença por ausência de documento imprescindível ao regular processamento da ação, uma vez que comprovada a relação jurídica e a dívida cobrada.

De igual forma, diante da desnecessidade de apresentação das cártulas, não há razão para acolhimento do pedido subsidiário da apelante a fim de determinar que os cheques inadimplidos sejam devolvidos pelo apelado.

Por fim, alegam os apelantes que, em desobediência à forma da atualização requerida pelo próprio apelado, o Juízo de origem condenou os demandados ao pagamento do débito atualizado com os encargos previstos no contrato até o efetivo pagamento, em violação aos limites estabelecidos na lide e em contrariedade à jurisprudência dos tribunais pátrios, no sentido de que com o ajuizamento da ação deve incidir apenas os encargos legais.

Neste ponto, há de ser acolhido o recurso.

Isto porque, no que tange à atualização do débito, necessário frisar que, relativamente aos encargos aplicáveis, tem-se pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que “
os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual, com o ajuizamento da ação, até porque não se pode manter as bases contratadas, protelando, indefinidamente, a relação de direito material
. ” (TRF1 – 6a T. – Apelação Cível no 2004.43.00.001426-7/TO – Relator: Des. Daniel Paes Ribeiro - e-DJF1 de 03.11.2008).

Neste viés, os encargos contratuais devem incidir apenas até a propositura da ação.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO DSPROVIDO.

Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
. -” (TJMT - N.U 0016028-64.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021) G.N.

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. PROVA ESCRITA EXISTENTE. CONTRATO E DEMONSTRATIVO QUE DEMONSTRA A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS ACRESCIDOS DA TJLP. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. 3. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PARCELAS FIXAS. VALOR DETERMINADO EM FASE PRÉ-CONTRATUAL. QUESTIONAMENTO SOBRE A FORMA DO CÔMPUTO DOS JUROS. INADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 4. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRETENSÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. 5. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACRESCIDOS DA TJLP E MORATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. 6. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. 7. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.

A apresentação do Contrato de cédula de crédito bancário e demonstrativo de débito que demonstram a evolução da dívida, atendendo o disposto no artigo 700, caput e § 2o, do Código de Processo Civil.

2. Não demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada, não há motivo para determinar a limitação da taxa. A abusividade da taxa de juros deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

3. Nos contratos de empréstimo com prazo fixo, onde o consumidor aceita o valor das parcelas fixas preestabelecidas, não é possível a alteração dos juros ou de sua forma de incidência, em observância ao princípio da boa-fé contratual (art. 422 do Código Civil).

4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido no REsp n. 1.061.530/RS, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, para a descaracterização da mora contratual, impositivo o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade do contrato; o que não ocorreu no caso concreto.

5. É admitida a cumulação de juros remuneratórios acrescidos de TJLP com os juros de mora no período de inadimplência.

6.“Os encargos contratuais quando cobrados pelo rito da monitória incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda, passando, a partir de então a dívida ser corrigida pelos índices oficiais e com acréscimo de juros a contar da citação
.” (TJPR - 15a C.Cível - 0015324-18.2016.8.16.0044 - Apucarana – Rel.: Desembargador Hamilton Mussi Corrêa - J. 26.06.2019).

7. O ônus de sucumbência deve ser distribuído considerando o aspecto quantitativo e o jurídico em que cada parte decai de suas pretensões
. ” (TJPR - 15a C.Cível - 0014633-68.2019.8.16.0021 - Cascavel -

Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO -

J. 12.04.2021) G.N.

Desta feita, há de ser reformada a sentença para que, na atualização do débito após o ajuizamento da ação, incida apenas correção monetária pelo INPC, conforme indicado pelo próprio credor na planilha de débito (ID 133343170), e juros de mora legais a partir da citação.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para que a atualização do débito, após o ajuizamento da ação, ocorra com a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora legais a partir da citação. No mais, mantida a sentença monocrática.

É como voto.-” (ID 140233658)

Conforme se observa, o acórdão foi claro quanto à desnecessidade de apresentação das cártulas por estar a ação devidamente instruída com
os contratos e borderôs de cheques devidamente assinados pelo contratante, além do extrato demonstrando o crédito bancário em favor dos demandados.

De igual forma, não merece reparos o acórdão também em relação aos embargos de declaração interpostos pelo banco autor.

Sustenta a instituição financeira que
o acórdão é contraditório, pois ao constituir a cobrança do negócio jurídico em título executivo judicial, determinou a incidência dos juros de mora a partir da citação, bem como que a decisão foi omissa quanto à cláusula que prevê a incidência de juros desde o vencimento, argumentando que se trata de mora
ex re
.

Assim, verifica-se que o embargante, na verdade, confunde os juros contratuais com os juros de mora, pois foi especificado que
os encargos contratuais, dentre eles os juros, devem incidir apenas até a propositura da ação, sendo a sentença reformada para que, na atualização do débito após o ajuizamento da demanda, incida apenas correção monetária pelo INPC e juros de mora legais a partir da citação.

Logo, não se verificam os vícios apontados.

Destarte, se as partes embargantes não concordam com tal entendimento, devem utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de ambas as partes
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022